Tribunal: TJSP
Processo: 1025521-39.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Pretendida reativação de anúncios de produtos comercializados pela parte autora em plataforma de comércio virtual mantida pelo réu após alegada suspensão indevida. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.
- Falha na prestação de serviços. Não ocorrência. Fatos constitutivos do

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Pretendida reativação de anúncios de produtos comercializados pela parte autora em plataforma de comércio virtual mantida pelo réu após alegada suspensão indevida. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.
- Falha na prestação de serviços. Não ocorrência. Fatos constitutivos do direito dos autores não demonstrados. Conjunto probatório que não confere veracidade à versão autoral. Inexistência de indicação específica dos anúncios que teriam sido inativados sem justificativa. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.